Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0703922-65.2025.8.07.0000 Agravante : RICARDO CARVALHO GOMES Agravado : BANCO DO BRASIL S/A Processo de Origem : 0743743-44.2023.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO CARVALHO GOMES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0743743-44.2023.8.07.0001, que deferiu a penhora de percentual de seus proventos, nos seguintes termos (Id. 68096287): Sob o ID: 221989486 a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre verba salarial, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 222169514. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 47.227,69, obtido em contas bancárias mantidas pelo devedor junto à Caixa Econômica Federal. Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial dos valores, no que pertine à alegação de proventos salariais. Com efeito, o extrato bancário apresentado pela parte executada denota a percepção de verba salarial junto à Caixa Econômica Federal (ID: 221989490). Essa informação é corroborada pelo contracheque copiado (ID: 221989488), os quais indicam a destinação da verba salarial à referida instituição bancária (Banco: 104). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 33.059,39, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários em ID: 221989487; e, - no valor de R$ 14.168,30, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer as informações bancárias em quinze dias. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis, no prazo assinado, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). [...] O agravante argumenta em suas razões que, nos termos da legislação processual civil, proventos são impenhoráveis, e, portanto, a constrição determinada viola a dignidade da pessoa humana, e, com o desconto em folha de pagamento o executado passou a acumular mais dividas, ocasionando o efeito chamado “bola de neve”. Discorre sobre a mitigação de impenhorabilidade deferida em precedentes do STJ, afirmando que a flexibilização da regra não pode violar a dignidade da pessoa humana, e nem causar redução do salário. Alega, ainda mais, que não se trata, o débito, de verba alimentar, e que seus proventos são inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, portanto, não há excepcionalidade a justificar a penhora determinada. Assevera, também, o agravante, que pugnou pela declaração de prescrição dos títulos executivos, mas que o juízo a quo não acatou o pedido, sob a alegação de que o título seria constituído por dois contratos, e, por isso, a prescrição seria de cinco anos. Arrazoa que na decisão recorrida, o Juízo determina que o restante da verba salarial, a qual já foi considerada impenhorável, seja liberada apenas após o prazo recursal. Logo, por se tratar de Verba Salarial, o Agravante precisa dessa verba para manter sua subsistência, pois já se encontra em situação delicada financeiramente. Colaciona jurisprudência e cita doutrina para embasar suas teses. Ao final, requer, in verbis: 1.Seja atribuído tutela antecipada com efeito suspensivo, para fazer cessar a penhora deferida pelo juízo a quo referente aos descontos em folha de pagamento; 2. Que seja declarado a prescrição ordinária. 3. Que seja declarado a prescrição intercorrente. 4. Seja declarado a nulidade da penhora salarial do mesmo, pois está violando a dignidade da pessoa humana, afronta ao texto de Lei infraconstitucional; 5. Subsidiariamente seja reduzida a penhora salarial para 4% quatro (por cento), a fim de reduzir os impactos financeiros no salário do agravante. Preparo regular, conforme Id. 68095654. É o relato do necessário. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Da concessão da gratuidade de justiça Inicialmente, cumpre analisar o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em consulta aos autos de origem, verifico que não há requerimento para concessão do benefício dirigido ao Juízo a quo. Nesse sentido, ressalto que não é possível a resolução em sede de recurso, de matéria ainda não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do Juiz Natural. Entretanto, nada obsta que a análise seja restrita ao presente recurso. Então, passo a analisar os requisitos para a concessão do benefício, somente em relação ao agravo interposto. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça o agravante colacionou, aos autos, extrato de inscrição de dívidas no SERASA (Id. 222824980), informando a existência de 21 débitos por inadimplência, alguns de altos valores (Banco do Brasil - R$ 120.073, Banco do Brasil R$ 123.248,46, BRB Banco de Brasília - R$ 18.230,93, Banco Bradesco - R$ 52.116,41,a exemplo), 5 registros de protesto e, nos autos originais, constatei a juntada de contracheques (Id’s. 221989487 e 221989488) que informam a existência de empréstimos consignados e pagamento de pensão alimentícia. É entendimento dessa eg. Corte de Justiça, que as condições pessoais da pessoa, inclusive o superendividamento, induzem a concessão da gratuidade de justiça. Confira-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. ANÁLISE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em se determinar se é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça analisando a situação concreta de endividamento da parte. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador deve levar em consideração a real situação da parte, não sendo aceitável, que diante do seu alto grau de endividamento, lhe seja obstado o acesso à justiça IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de Julgamento: Embora tenha a parte assumido dívidas de forma livre, a situação de alto endividamento da parte, a comprometer o padrão de vida da sua família, não pode ser desconsiderada para a concessão da gratuidade de justiça. A Lei do Superendividamento (Lei no 14.282, de 28 de dezembro de 2021) revelou a preocupação do Estado com o alto grau de comprometimento do indivíduo, não devendo o Poder Judiciário, ficar alheio a essa realidade social. Dispositivo relevante citado: CC. Art. 226. Lei no 14.282, de 28 de dezembro de 2021 Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1848941, 07144146920238070006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada (Acórdão 1959661, 0731212-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) [grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A agravante, pessoa natural, postula os benefícios da justiça gratuita alegando hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Verificar se os elementos dos autos demonstram situação que possa elidir a presunção de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que mesmo ultrapassado esse limite o autor encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 4. No caso, a agravante tem rendimentos dentro da faixa acima referida. A circunstância de ser defendida por advogado particular não impede a concessão do benefício em face de expressa e clara disposição do § 4o do art. 99 do CPC. Nesse contexto, prevalece a presunção legal, sem o que o indeferimento da gratuidade poderia sacrificar o direito, o que contraria o princípio do acesso universal à Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. ------------ Dispositivos relevantes citados: Resolução 140/2015, Defensoria Pública do Distrito Federal; art. 99, §4o, CPC. (Acórdão 1955657, 0733891-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) [grifou-se] Considero, pois, diante dos documentos colacionados que se trata de pessoa com considerável grau de endividamentos, a apontar a sua hipossuficiência econômica. Ressalvo, que é consabido que os ônus processuais envolvem mais do que o pagamento de custas, bem como os benefícios da gratuidade de justiça abrangem mais que a isenção de emolumentos. Nesse contexto, entendo que o recorrente não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Assim, diante do exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, exclusivamente, para este recurso. 2. Da antecipação de tutela recursal de urgência Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia é sobre a viabilidade ou não de liberar o valor bloqueado em favor do exequente, ora agravado, proveniente de penhora pelo Sisbajud de proventos do executado/agravante. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [...] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. [...]. [grifou-se]. A partir da leitura do art. 833, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas. E, embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante. Tenho, portanto, que não é possível a criação de exceções para além daquelas já previstas na legislação pertinente. No caso, identifica-se que foi procedido o bloqueio da quantia de R$47.153,38 (222628836-origem), pelo Sisbajud, em 03/01/2025, aduzindo o agravante que se trata de verba impenhorável, e, que os valores são necessários para sua subsistência e de sua família. Da análise dos autos, verifica-se de imediato que o débito não se enquadra na exceção que autoriza a penhora de proventos para pagamento de dívida alimentar, já que se trata de dívida por inadimplemento ao pagamento parcelado de contratação de Cédula de Crédito Direto ao Consumidor (Id. 175973453-origem), e nem é quantia maior que 50 (cinquenta) salários mínimos. Prevê a norma legal, como dito alhures, que cabe ao executado o ônus de comprovar que o valor bloqueado merece a proteção legal. Nesse sentido, observa-se que ele se desincumbiu dessa tarefa, ao anexar os documentos aptos a comprovação do alegado, como o extrato bancário indicando que o valor bloqueado é crédito de salário (Id. 221989490 - Pág. 1-origem), contracheques que indicam a existência de empréstimos consignados, o pagamento de pensão alimentícia (Id’s. 221989487 e 221989488 - origem) e extrato de inscrição de débitos no SERASA (Id. 68517185) que informam a existência de superendividamento, levando a considerar indicativos de ser necessária a proteção legal. Assim, entendo que inviável a penhora determinada, conforme, inclusive, o entendimento esposado por esta colenda Turma. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. [...] 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1861749, 0707997-84.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, devendo haver a consequente liberação do montante em favor do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1953668, 0740103-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) [grifou-se] Assim, reputo presente a probabilidade de provimento do recurso bem como a existência de risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos do pronunciamento impugnado, eis que abarcam verbas com caráter alimentar oriundos de proventos recebidos pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para reformar a decisão recorrida e determinar a imediata liberação do valor bloqueado de R$ R$47.153,38 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) ao agravante. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator